Tribunal: STF
Processo: RE 94831
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-03-30
Data de publicação: 1982-03-30

Ementa:
EMPREGADO DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA ORIGINARIO DO SERVIÇO
PÚBLICO, DESPEDIDO SEM JUSTA CAUSA. INDENIZAÇÃO FIXADA MEDIANTE
INTERPRETAÇÃO DO PAR-4. DO ARTIGO 8. DOS ESTATUTOS DA EMPRESA.
MATÉRIA QUE NÃO ATINGE A ALTITUDE DE TEMA CONSTITUCIONAL.
RE NÃO CONHECIDO.